Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-47.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESRESPEITO LEI DISTRITAL no 2.547/2000. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA. IRDR 9. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. LEI 13.850/2019. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À CIRCUNSCRIÇÃO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 09 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conforme o teor da Lei no 11.697/2008, com redação dada pela Lei no 13.850/2019, as sociedades de economia mista não estão entre os entes capazes de litigar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dessa forma, os juizados especiais cíveis são competentes para o processamento e julgamento dos feitos com menor complexidade quando uma das partes for sociedade de economia mista do Distrito Federal, ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. De igual modo é a inteligência do o art. 5o, II da Lei 12.153/09 e o teor do IRDR 09.
3. Evidencia-se que a regra de transição disposta no art. 4o. da Lei no 13.850/2019, é limitada às ações que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública, nas quais restou vedada a redistribuição. Contudo, na presente hipótese, o feito nunca tramitou na Vara da Fazenda Pública, pois antes que houvesse definição sobre o juízo competente, houve suspensão do processo e consequente modificação legislativa. Desse modo, não se aplica a exceção mencionada. A regra geral é que a norma que define competência entre em vigor imediatamente, tornando competente quem não o era, ressalvada a validade dos atos já praticados. Os casos de “perpetuatio jurisdicionis” se restringem à competência relativa. Neste sentido o Código de Processo Civil: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Assim, não tendo o feito tramitado perante a Vara da Fazenda Pública, a competência se define, na forma da Lei no 13.850/2019, motivo pelo qual um dos Juizados Especiais da Circunscrição de Planaltina é competente para processar e julgar o feito, haja vista ser local da prestação do serviço e do domicílio da autor.
4. Outrossim, no caso sob análise, o processo foi julgado por juízo incompetente, ensejando, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem, nos termos do art. 64 do CPC. Entretanto, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal.
5. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 3831537) em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, a parte recorrente pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ter aguardado por mais de 2 horas na agência do recorrido, Banco Regional de Brasília - BRB, com fundamento no art.3o, da Lei 2.547/2000. Requer a reforma da sentença.
6. O recorrido, em contrarrazões (ID. 3831542), alega que dispõe de diversos canais para efetuar pagamentos. Salienta que o banco deve ser tratado de maneira diferenciada das outras instituições financeiras, com base no princípio da equidade, haja vista o ônus legal a qual é submetido. De outro lado, defende que não restou comprovado os danos à personalidade do recorrente e, subsidiariamente, contesta possível valor da indenização.
7. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Contudo, no caso dos autos, entendo que os fatos não excederam os limites do mero dissabor do cotidiano, pois o recorrente alega que, no dia 23.02.2016, obteve senha de atendimento (ID 3831523) às 12h16 e que, não obstante, teria sido atendido tão somente às 14h30. Assim, a situação vivenciada, embora desconfortável, compõe os aborrecimentos da vida cotiana, que se encontram no escopo de eventos rotineiros da vida em sociedade e não tem o condão de vulnerar de forma patente os direitos da personalidade do recorrente. Precedente: (Acórdão 1218918, 07008419420198070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 3831525. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo à Circunscrição Judiciária de Planaltina para eventual execução.